Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-08.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-08.2018.8.14.0096

APELANTE: LIVIA DANYLLA ARAUJO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A documentação constante destes autos revela que a apelante começou a prestar serviços enquanto servidora temporária (Psicóloga) desde outubro/2008, sem concurso público, como evidenciam os comprovantes de pagamento anexados aos autos, tendo este vínculo perdurado até 30/11/2016.

Nota-se, assim, que o período de duração do referido vínculo mostra-se incompatível com a transitoriedade estabelecida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX da CF/88), razão pela qual inapelavelmente nulo tal ajuste circunstância passível de ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador, portanto equivocada a sentença.

A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

4. Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.

Importa assinalar que no caso sob análise a ação foi ajuizada em 13/11/2018, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Demais disso, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

6
.
Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 27.09.2021 a 04.10.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800205-08.2018.8.14.0096

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LIVIA DANYLLA ARAUJO DE LIMA

ADVOGADAS: THAIS DE CARVALHO FONSECA (OAB/PA 15.471) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

ADVOGADO: FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE (OAB/PA 20.166)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), porquanto considerou que o pedido da autora estava incompleto considerando não ter sido requerida a declaração de nulidade do vínculo temporário.

Em brevíssima síntese a apelante alegou que o referido pacto foi sucessivamente prorrogado estando em descompasso com o regramento legal, portanto nulo. Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a pretensão.

O apelado apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça não vislumbrou presença de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A documentação constante destes autos revela que a apelante começou a prestar serviços enquanto servidora temporária (Psicóloga) desde outubro/2008, sem concurso público, como evidenciam os comprovantes de pagamento anexados aos autos, tendo este vínculo perdurado até 30/11/2016.

Nota-se, assim, que o período de duração do referido vínculo mostra-se incompatível com a transitoriedade estabelecida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX da CF/88), razão pela qual inapelavelmente nulo tal ajuste circunstância passível de ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador, portanto equivocada a sentença.

Dito isto, a controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.

Importa assinalar que no caso sob análise a ação foi ajuizada em 13/11/2018, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Demais disso, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e dou
provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença julgando procedente a pretensão autoral reconhecendo o direito ao FGTS, devendo ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição deste percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC).

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2021